Tribunal: TJDFT
Processo: 0740597-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0740597-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO DA SILVA DANTAS IMPETRANTE: FLAVIA SOUSA DANTAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO DA SILVA DANTAS, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que, na audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, em investigação relacionada à prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (Processo n. 0740597-27.2025.8.07.0000). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 20 de setembro de 2025 (ID 76500127). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por sorteio (certidão de ID 76512672). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. Registre-se que a Defesa não juntou aos autos documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como a decisão que decretou a prisão do paciente (ora objeto da impetração), mandado de prisão expedido/cumprido, cópias da ação penal referência, dentre outros. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes. 3. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator